Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725735-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: HENOS GOMES MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Terradrina Construções Ltda. contra a decisão de ID 12939537, por meio da qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo. Alega a embargante, inicialmente, a inexistência de caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, uma vez que opostos com a finalidade de prequestionamento, sendo vedada a aplicação de multa. Aduz, ainda, que a decisão padece de omissão e contradição, uma vez que demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 1.019, I, e 300, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, não terem sido apreciados os argumentos da embargante no sentido de que a empresa continua ativa e que esta indicou bem à penhora para garantir a satisfação da dívida exequenda, denotando que a pessoa jurídica não está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao embargado. Afirma que a decisão se limitou à análise e fundamentação apenas em relação aos §§2o e 5o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, sem ao menos mencionar o comando do caput do mesmo artigo. Ressalta, ademais, ter comprovado que as tentativas por parte do embargado em ter satisfeita a obrigação tem-se mostrado parcialmente frutíferas, motivo que ensejou a expedição de alvará de levantamento. Defende a violação ao artigo 28 do Código Consumerista e ao artigo 50 do Código Civil. Por fim, salienta que a desconsideração da personalidade jurídica da embargante pode acarretar prejuízos de ordem diversas. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados, dando-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para deferir o efeito suspensivo vindicado. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, como relatado, a embargante alega, inicialmente, a inexistência de caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, uma vez que opostos com a finalidade de prequestionamento, sendo vedada a aplicação de multa. Contudo, cumpre destacar que, até mesmo para fins de prequestionamento, a embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo, pois, que se falar em vedação à aplicação de multa. Outro não é o entendimento jurisprudencial, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado analisando o conceito de erro material afastou a possibilidade de alteração do acórdão transito em julgado, mesmo reconhecendo contradição do mesmo, tendo em vista a inércia da parte que não impugnou por meio do recurso adequado. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Constatado o intuito meramente protelatório do embargante, que opôs novos embargos de declaração repetindo os mesmos argumentos dos aclaratórios outrora opostos, necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1222094, 00110440720158070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo do embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição. 3. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Prequestionamento das razões do embargante nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1219775, 07378461120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Aduz a embargante, ainda, que a decisão embargada padece de omissão e contradição, uma vez que demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 1.019, I, e 300, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta não terem sido apreciados os argumentos da embargante no sentido de que a empresa continua ativa e que esta indicou bem à penhora para garantir a satisfação da dívida exequenda, denotando que a pessoa jurídica não está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao embargado. Afirma que a decisão se limitou à análise e fundamentação apenas em relação aos §§2o e 5o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, sem ao menos mencionar o comando do caput do mesmo artigo. Ressalta, ademais, ter comprovado que as tentativas por parte do embargado em ter satisfeita a obrigação tem-se mostrado parcialmente frutíferas, motivo que ensejou a expedição de alvará de levantamento. Defende a violação ao artigo 28 do Código Consumerista e ao artigo 50 do Código Civil. No entanto, todas as questões postas foram devidamente elucidadas na decisão embargada à luz do regramento legal pertinente, de modo que o indeferimento do efeito suspensivo vindicado foi oportunamente fundamentado, tendo esta Relatoria concluído pela inexistência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, como consignado, o exame acerca da desconsideração da personalidade jurídica foi realizado sob perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Sendo assim, “basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, que a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.” Em relação às tentativas de penhora parcialmente frutíferas, consoante exposto na decisão, os valores bloqueados representam quantia ínfima perante o valor devido. Portanto, embora expedidos dois alvará de levantamento em favor do embargado, a dívida remanescente se mostra exorbitante. Ademais, consoante observado no decisum, ressalta dos autos de origem que o embargado “tem se mostrado atuante e diligente com vistas à localização de bens passíveis de constrição, ao passo que” o embargante “vem demonstrando o seu intento de protelar a satisfação do crédito executado.” Com efeito, tais elementos, por si só, já demonstram, em cognição superficial, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à parte embargada. E, como cediço, a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo recursal é sumária. Sendo assim, a decisão embargada se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vícios de omissão e contradição na decisão impugnada. Aliás, impende realçar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Em outras palavras, significa dizer que, ao contrário do que pretende o embargante, eventual contradição entre o decidido e a tese por ele aventada não pode ser sanada via embargos de declaração. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Avia dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1100858, 20170110168443APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: 330/335, grifo nosso) Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão n.1157514, 07140186620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora